Tribunal: TJDFT
Processo: 0729270-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. EDITAL. DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. PENDÊNCIAS. SÚMULA No 414 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Execução fiscal relativa a débito de IPVA.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu o pedido de citação por edital, pois não foram esgotados os meios disponíveis para localização da agravada-executada.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para se deferir a citação da agravada-executada por edital.
III – Razões de decidir
4. A previsão de citação por edital na execução fiscal contida na Súmula 414/ STJ não exime o Distrito Federal de diligenciar efetivamente em busca de endereços para localização da executada.
5. Constatado que o exequente não comprovou o exaurimento dos meios disponíveis em busca de endereços da executada, mantida a decisão que indeferiu a citação por edital, observado o disposto no art. 256, inc. II, § 3o, do CPC.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0739132-17.2024.8.07.0000, Relatora Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, data de julgamento 10/07/2025; AGI 0705559-51.2025.8.07.0000, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento 18/06/2025.